Tribunal: STF
Processo: MS 21651
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-05
Data de publicação: 1994-05-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. A PARTE SERÁ
REPRESENTADA EM JUÍZO POR ADVOGADO LEGALMENTE HABILITADO. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 36. SER-LHE-Á LÍCITO, ENTRETANTO, POSTULAR EM
CAUSA PRÓPRIA, QUANDO TIVER HABILITAÇÃO LEGAL OU, NÃO A TENDO, NO
CASO DE FALTA DE ADVOGADO NO LUGAR OU RECUSA OU IMPEDIMENTO DOS QUE
HOUVER. NÃO É INVOCÁVEL O ART. 5., XXXIV, LETRA "A", DA CONSTITUIÇÃO,
QUANTO AO DIREITO DE PETIÇÃO, QUANDO SE CUIDA DE POSTULAÇÃO, DE
NATUREZA JURISDICIONAL. LEI Nº. 4215/1963, ART. 70. SEM DETER A
CONDIÇÃO DE ADVOGADO, REGULARMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL, NÃO É POSSÍVEL REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA, EM NOME PRÓPRIO
OU DE TERCEIROS. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.